Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução, acolheu a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado para declarar a nulidade da citação editalícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se, no caso concreto, a citação por edital é nula; e (ii) se o agravante incorreu em conduta caracterizada como litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não seja exigido o esgotamento absoluto de todos os meios públicos ou privados possíveis de localização da parte requerida para que se possa deferir a citação por edital, é necessário que o paradeiro do citando seja desconhecido. Entretanto, a citação por edital ocorreu sem que fosse demonstrado o exaurimento das diligências possíveis para localização do executado.
4. Em linha com entendimento do STJ, não se verifica conduta do agravante que justifique o enquadramento nas hipóteses de litigância de má-fé, tendo em vista a mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional desfavorável. Além disso, a interpretação diferente sobre os fatos não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.